Tribunal: TJPA
Processo: 0805683-36.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805683-36.2020.8.14.0028

APELANTE: EUVALDO SOBREIRA REZENDE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA.
PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU DE AUXÍLIO-DOENÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo sr. Euvaldo Sobreira Rezende, inconformado com sentença proferida pelo juízo de direito da 1ª vara cível e empresarial da comarca de marabá que, nos autos da ação de restabelecimento de auxílio-doença acidentário, e sua ulterior transformação em aposentadoria por invalidez decorrente de acidente do trabalho ou auxílio acidente e pagamento de diferenças, c/c tutela antecipada, bem como o acréscimo de 25% como ajuda de custo, caso preenchidos os requisitos que deverão ser apurados em perícia, julgou improcedente
o pedido formulado pelo autor, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, e declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno, por fim, a parte autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme o disposto no art. 85, § 2º do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade, por ter sido deferido os benefícios da gratuidade da justiça.

Deixo de determinar a remessa dos autos à Superior Instância, vez que não há houve condenação da Fazenda Pública, conforme previsto no art. 496, do CPC.

Intime-se a parte autora via DJE/PA e a ré por remessa,
devendo ainda a requerida providenciar o correto pagamento do perito nos autos, dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

Com o trânsito em julgado, providencie-se o que for pertinente.

Cumpra-se. Registre-se.
”

Dos autos se extrai (ID 13840089 – fls. 1/20)
que o autor relata ser portador
de doença decorrente de acidente de trabalho e perda completa da função que exercia por limitação do membro superior, inviabilizando completamente a possibilidade de trabalho que lhe garanta a subsistência, especialmente sua atividade habitual, motorista de ônibus. Assevera que tratava-se de ambiente altamente insalubre resultando em acidente de trabalho por doença profissional, consistente em lesão parcial de manguito rotador, acromioplastia e bursectomia; em razão de que lhe foi concedido benefício previdenciário de auxílio-doença (NB 5368098797/91) no período compreendido entre 12/08/2009 a 06/03/2018. Contudo, encaminhado para reabilitação profissional, a autarquia previdenciária, mesmo sem reabilitar o Autor, cessou seu benefício.

Relata entender que o INSS deveria ter lhe aposentado após dois anos de afastamento do mercado de trabalho. Contudo, esperou o Autor contar com 53 anos de idade para cessar a única renda que lhe garantia o sustento, após transcorridos 9 (nove) anos de concessão administrativa do benefício sem nenhuma interrupção. Aduz que o mercado de trabalho na idade para pessoas de sua idade é extremamente desumano, estando em situação de desamparo social, eis que definitivamente incapaz para o labor em relação a sua profissão, ou qualquer outra que exija o exercício da força muscular, lombar, e, principalmente, nos membros superiores, uma vez que as lesões estão consolidadas. Ao final, postula o restabelecimento do auxílio-doença cessado ou a concessão de aposentadoria por invalidez.

Ajuizada a ação, o juízo de origem, de pronto, em decisão (ID 13840097 – fls. 1/2) determinou a realização de perícia médica judicial, indicando o perito, apresentando os quesitos a serem respondidos, deferindo a indicação de assistentes técnicos pelas partes, assim como a possibilidade de que apresentem os quesitos para a resposta do perito.

Juntado o Laudo Médico Pericial em ID 13840107 (fls. 1/9).

Proferida sentença (ID 13840317 – fls. 1/6), julgando improcedente o pedido formulado pelo autor, conforme dispositivo transcrito acima.

Inconformado com a sentença de improcedência, o Sr. Euvaldo Sobreira Rezende apresentou Apelação (ID 13840321 – fls. 1/20), alegando, preliminarmente, a nulidade do laudo pericial, haja vista a contradição existente entre o laudo administrativo e o laudo judicial. Ambos reconhecem a existência das moléstias apresentadas pelo recorrente, porém a autarquia previdenciária, em laudo realizado no mesmo período, reconheceu a incapacidade laborativa do segurado, fixando, inclusive a Data de Início da Incapacidade (DII) em 24/08/2021, três antes da realização do exame médico pelo perito do juízo, a saber, 27/08/2021. No mérito, relata cumprir os requisitos para a concessão do benefício por incapacidade, postulando o provimento do recurso.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 13840324 – fls. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, em parecer (ID 15819480 – fls. 1/4), opinou pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestiva e adequada, merece conhecimento a apelação.

O presente recurso objetiva a reforma da sentença para condenar o INSS ao restabelecimento do pagamento do benefício de auxílio-doença ou de aposentadoria ao autor que apresenta patologia de alegada origem ocupacional (motorista).

De início, afasto a preliminar de nulidade do laudo pericial. Ao contrário do que traz o apelante em razões recursais, se mostra desnecessária a realização de outras provas, quando, na verdade, já há prova técnica produzida no curso da ação, que esclareceu as questões em debate nos autos e cujo laudo se mostrou suficiente para a solução do litígio.

Sendo o Magistrado o destinatário da prova, a ele incumbe decidir pela necessidade, ou não, da sua realização, nos termos do artigo 370,
caput,
do Código de Processo Civil.

Neste sentido, inclusive, já decidiu o e. STJ que:

“
(...) A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado...” (AgInt no REsp 1619836/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018).

Ademais,

“(...) O magistrado tem liberdade para a apreciação da prova segundo a necessidade do caso, impondo-se a ele, tão-somente, a exposição dos motivos formadores do seu convencimento. Pode, assim, atribuir a determinados elementos maior conteúdo probante, prerrogativa sempre justificada pelas circunstâncias existentes. (...)“ (AgRg no AREsp 175.036/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 03/02/2014)

Para a concessão de benefício na modalidade acidentária, além da prova da incapacidade ou da redução da capacidade laboral do segurado, também deve restar comprovado que decorrem de acidente de trabalho ou, nos casos de doença ocupacional, que há relação de causalidade entre a moléstia e o labor desenvolvido ou que este tenha contribuído para o agravamento da doença (concausa).

No caso concreto, após a realização de exame médico pericial no curso da instrução, sobreveio laudo (ID 13840107 – fls. 1/9) que assim concluiu.

“As alterações apresentadas pelo autor, não o incapacitam para o trabalho, bem como são passíveis de tratamento ortopédico e fisioterápico. Não gera, nas condições atuais, impedimento para o trabalho ou mesmo necessidade de afastamento pelo INSS. O autor deve procurar, caso não consiga, os órgãos competentes da justiça, para que tenha acesso ao tratamento que julga necessário, na rede pública. Não se pode criar um ciclo vicioso, aonde, o autor, não conseguindo atendimento médico na rede privada ou pública, busque como recurso, permanecer afastado pelo INSS de maneira temporária ou definitivamente. Na grande maioria das vezes, com o atendimento adequado, que é garantido a todo brasileiro pela Constituição Brasileira, o paciente pode evitar a evolução da doença e dessa maneira manter-se produtivo.”

Entendo que a prova pericial judicial foi conclusiva no sentido de que o autor não está incapacitado para o exercício das atividades laborais e o

laudo apresentado é suficiente para a solução do litígio não comprovando o estado incapacitante do autor.

Assim sendo, não restaram preenchidos os requisitos para a concessão dos benefícios de auxílio-doença (incapacidade total e temporária) e de aposentadoria por invalidez (incapacidade total e definitiva), previstos nos artigos 59 e 42 da Lei nº 8.213/91.

Registro que alterações na situação fática, com eventual agravamento das patologias poderão demandar novo pedido.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência da demanda inalterada.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/07/2024